Tribunal: TJPA
Processo: 0803324-90.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803324-90.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: EDMILSON ALVES VILELA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803324-90.2026.8.14.0000.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADOS: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT15445-A.

AGRAVADOS: EDMILSON ALVES VILELA.

ADVOGADOS: GUSTAVO ANDRADE MUNIZ - OAB MA18901.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA, NEGATIVAÇÃO E LEILÃO DE GARANTIAS. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS. FORMALIZAÇÃO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA PROVISÓRIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E DA SÚMULA 298 DO STJ. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DO MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em ação declaratória de alongamento de crédito rural, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário discutidas, determinar a abstenção de atos de cobrança e negativação, bem como suspender leilão de bens dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória deferida na origem, bem como se operações formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário podem, em tese, submeter-se ao regime jurídico do crédito rural diante da destinação econômica dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão agravada não reconheceu de forma definitiva o direito ao alongamento compulsório da dívida, limitando-se à adoção de medida acautelatória destinada à preservação da utilidade do processo até ulterior instrução probatória. Em sede de cognição sumária, restaram demonstrados elementos suficientes quanto à plausibilidade da tese autoral acerca da natureza rural das operações e da ocorrência de frustração de safra, corroborados por documentos técnicos e dados oficiais sobre adversidades climáticas. A formalização das operações por Cédulas de Crédito Bancário não afasta, por si só, a incidência do regime jurídico do crédito rural, devendo prevalecer a análise da finalidade econômica da operação e da destinação dos recursos contratados. O perigo de dano mostra-se configurado diante do risco de imediata exigibilidade do crédito, negativação e atos expropriatórios, enquanto eventual prejuízo suportado pela instituição financeira é reversível. Constatou-se, ainda, a existência de requerimento administrativo de alongamento formulado pelo produtor rural, não havendo previsão normativa no MCR 2.6.4 de prazo fatal ou formalismo rígido para sua apresentação. A controvérsia acerca da suficiência das provas técnicas, da efetiva frustração de safra e do preenchimento dos requisitos normativos demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803324-90.2026.8.14.0000.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADOS: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB MT15445-A.

AGRAVADOS: EDMILSON ALVES VILELA.

ADVOGADOS: GUSTAVO ANDRADE MUNIZ - OAB MA18901.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de
EDMILSON ALVES VILELA
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33915770,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural n.º 0802172-97.2025.8.14.0046,
a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário discutidas, determinar a abstenção de atos de cobrança e negativação, bem como suspender leilão de bens dados em garantia
.

Em
suas extensas razões recursais (ID. 34701168 - Pág. 1-36),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a tutela de urgência deferida na origem, afirmando inexistirem os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Aduz que as operações discutidas não possuem natureza de crédito rural, mas sim de crédito pessoal formalizado por meio de Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n.º 10.931/2004, razão pela qual seriam inaplicáveis o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

Sustenta, ainda, ausência de comprovação idônea de frustração de safra, inexistência de requerimento administrativo prévio e tempestivo para alongamento da dívida, bem como impossibilidade de incidência do regime jurídico do crédito rural apenas em razão da destinação econômica alegada pelo agravado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Regularmente intimado (ID. 35725466 - Pág. 1-31), o agravado apresentou contrarrazões
, suscitando, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intimação regular na origem, bem como alegação de inovação recursal e supressão de instância. No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando que os contratos discutidos possuem inequívoca natureza de crédito rural, haja vista a destinação dos recursos ao custeio da atividade agropecuária, circunstância comprovada por documentos e pela própria relação mantida entre as partes.

Aduz, ainda, que a tutela provisória deferida visa apenas resguardar a utilidade do processo e evitar danos irreversíveis decorrentes de medidas expropriatórias, negativação e exigibilidade imediata do débito, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA, NEGATIVAÇÃO E LEILÃO DE GARANTIAS. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS. FORMALIZAÇÃO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA PROVISÓRIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E DA SÚMULA 298 DO STJ. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DO MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em ação declaratória de alongamento de crédito rural, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário discutidas, determinar a abstenção de atos de cobrança e negativação, bem como suspender leilão de bens dados em garantia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória deferida na origem, bem como se operações formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário podem, em tese, submeter-se ao regime jurídico do crédito rural diante da destinação econômica dos recursos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada não reconheceu de forma definitiva o direito ao alongamento compulsório da dívida, limitando-se à adoção de medida acautelatória destinada à preservação da utilidade do processo até ulterior instrução probatória. Em sede de cognição sumária, restaram demonstrados elementos suficientes quanto à plausibilidade da tese autoral acerca da natureza rural das operações e da ocorrência de frustração de safra, corroborados por documentos técnicos e dados oficiais sobre adversidades climáticas. A formalização das operações por Cédulas de Crédito Bancário não afasta, por si só, a incidência do regime jurídico do crédito rural, devendo prevalecer a análise da finalidade econômica da operação e da destinação dos recursos contratados. O perigo de dano mostra-se configurado diante do risco de imediata exigibilidade do crédito, negativação e atos expropriatórios, enquanto eventual prejuízo suportado pela instituição financeira é reversível. Constatou-se, ainda, a existência de requerimento administrativo de alongamento formulado pelo produtor rural, não havendo previsão normativa no MCR 2.6.4 de prazo fatal ou formalismo rígido para sua apresentação. A controvérsia acerca da suficiência das provas técnicas, da efetiva frustração de safra e do preenchimento dos requisitos normativos demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do agravo interno.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33915770, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural n.º 0802172-97.2025.8.14.0046, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte autora para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário discutidas, determinar a abstenção de atos de cobrança e negativação, bem como suspender leilão de bens dados em garantia, ao fundamento da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A referida decisão, ora agravada, restou assim ementada,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA, NEGATIVAÇÃO E LEILÃO DE GARANTIAS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS. FORMALIZAÇÃO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA PROVISÓRIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E DA SÚMULA 298 DO STJ. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de alongamento de crédito rural, determinando a suspensão da exigibilidade das cédulas, a abstenção de atos de cobrança e negativação e a suspensão de leilão de bens dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência e a possibilidade de reconhecimento provisório da natureza rural da operação, ainda que formalizada por Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada não antecipou o mérito, limitando-se a adotar medida acautelatória para preservar a utilidade do processo. Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade da tese autoral quanto à destinação rural dos recursos e à ocorrência de frustração de safra, corroboradas por elementos técnicos e dados oficiais, o que autoriza a incidência provisória do regime do crédito rural e da Súmula 298 do STJ. O perigo de dano decorre do risco de imediata exigibilidade do crédito, negativação e atos expropriatórios, enquanto o eventual prejuízo à instituição financeira mostra-se reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Em suas razões, a agravante repisa novamente as mesmas teses já suscitadas e devidamente analisadas na decisão monocrática agravada, afirmando, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória prevista no art. 300 do CPC, a inaplicabilidade do regime jurídico do crédito rural às operações discutidas, em razão da formalização dos contratos por meio de Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n.º 10.931/2004, bem como a ausência de comprovação idônea da frustração de safra e de requerimento administrativo prévio para alongamento da dívida, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia instaurada nos autos demanda análise aprofundada acerca da efetiva natureza jurídica das operações bancárias discutidas, especialmente quanto à destinação econômica dos recursos contratados e à eventual incidência do regime jurídico do crédito rural, circunstância incompatível com a cognição exauriente própria desta fase processual.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão recorrida não reconheceu, de forma definitiva, o direito ao alongamento compulsório da dívida, tampouco concluiu, em caráter exauriente, pela incidência automática do regime jurídico do crédito rural aos contratos discutidos, limitando-se à manutenção de medida acautelatória destinada à preservação da utilidade do processo até ulterior instrução probatória
, senão vejamos:

“
Desse modo, até que se verifique se o alongamento do contrato discutido cumpre os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural
, a ausência da concessão da medida poderá ensejar em sérios prejuízos ao autor, em especial na possibilidade de eventual penhora ou até a perda da posse dos bens imóveis dados em garantia para a instituição financeira em processos executivos, ou mesmo, a negativação do nome do autor em impedir que obtenham créditos necessários para dar continuidade a atividade e com isso, garantir a subsistência familiar.

III – CONCLUSÃO

Assim,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
e determino:

a) a suspensão da exigibilidade do(s) contrato(s) referido na inicial até o final da demanda, com determinação de novas datas de vencimento para a dívida ou decisão meritória em contrário, referentes às cédulas de crédito bancário questionadas.

b) determino que a requerida se abstenha de negativar o nome do autor e dos avalistas em qualquer cadastro de proteção de crédito ou, sendo o caso,
providencie sua retirada no prazo de cinco dias,
referente aos avalistas das cédulas bancárias discutidas nesta ação, sob pena de incorrer em multa pecuniária diária de R$100,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

c) determino que a requerida se abstenha de iniciar qualquer medida de cobrança, judicial ou extrajudicial, referente ao débito;

d) determino que a requerida suspenda o leilão marcado para o dia 26 de dezembro de 2025.”

Com efeito, o Juízo de origem foi expresso ao consignar que, embora presentes elementos suficientes para a concessão parcial da tutela de urgência, a aferição integral dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, notadamente a capacidade de pagamento e as demais condições normativas, dependeria de análise mais aprofundada, a ser realizada após a regular instrução processual.

Nesse contexto, não se verifica qualquer antecipação indevida do mérito da demanda, mas tão somente a adoção de medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do processo e a evitar danos potencialmente irreversíveis ao produtor rural, até que a controvérsia seja solucionada em cognição exauriente.

Ademais, entendo que restaram demonstrados, na origem, a
probabilidade do direito alegado
e o
periculum in mora
, na medida em que os elementos constantes dos autos evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese autoral quanto à natureza rural da operação e à ocorrência de frustração de safra, circunstância corroborada por laudo técnico elaborado por profissional habilitado e por referências a dados oficiais sobre adversidades climáticas na região.

Tais elementos são suficientes, nesta fase processual, para justificar a incidência provisória das normas do Manual de Crédito Rural e da Súmula nº 298 do STJ, sem que isso implique reconhecimento definitivo do direito ao alongamento da dívida, o qual, como bem consignado pelo Juízo de origem, deverá ser aferido após regular instrução probatória.

De outro lado, o perigo de dano revela-se concreto diante do risco de imediata exigibilidade do crédito, com possibilidade de inscrição do nome do produtor em cadastros restritivos e de consolidação da garantia fiduciária, medidas que podem gerar prejuízos de difícil reparação, ao passo que eventual dano suportado pela instituição financeira mostra-se reversível, considerando a preservação do crédito e das garantias até o julgamento final da demanda.

Igualmente não prospera a alegação da agravante no sentido de que a formalização das operações mediante Cédulas de Crédito Bancário afastaria, por si só, a natureza rural do financiamento.

Isso porque a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a natureza do crédito rural não é definida exclusivamente pela nomenclatura do instrumento contratual utilizado, mas sobretudo pela finalidade econômica da operação e pela destinação dos recursos contratados, circunstância que demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Ainda que a agravante sustente que os contratos em discussão teriam sido formalizados sob a rubrica de Cédulas de Crédito Bancário, regidas pela Lei nº 10.931/2004, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente, nesta fase inicial, para afastar de plano a natureza rural da operação, sobretudo quando há indícios de que os recursos foram utilizados no fomento da atividade agropecuária desenvolvida pelo agravado.

A aferição definitiva acerca da natureza jurídica dos contratos, da origem dos recursos e do efetivo preenchimento dos requisitos normativos para o alongamento da dívida demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição exauriente própria desta fase recursal.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que
a natureza do crédito rural não é definida exclusivamente pelo instrumento contratual utilizado
, mas, sobretudo,
pela finalidade econômica da operação e pela destinação dos recursos
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO RURAL FORMALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida em 1º grau. A medida liminar suspendera a exigibilidade das parcelas contratuais, impedira a negativação do nome do devedor e vedara atos executórios sobre imóvel hipotecado, com fundamento em crise econômica, queda no preço da arroba do boi e estiagem prolongada, que teriam comprometido a atividade pecuária do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória de urgência deferida em 1º grau; (ii) estabelecer se a natureza da operação contratual — formalizada por cédula de crédito bancário — permite a aplicação das normas do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconhece, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com plausibilidade do direito alegado e perigo de dano, diante dos impactos econômicos e climáticos comprovadamente enfrentados pelo agravado.

4. A natureza jurídica do título não se define apenas pela nomenclatura adotada (cédula de crédito bancário), mas pela destinação dos valores, sendo possível aplicar o regime jurídico do crédito rural se demonstrada sua finalidade específica na atividade agropecuária.

5. A jurisprudência admite a formalização de crédito rural por meio de cédula bancária, desde que evidenciada sua destinação rural, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004 c/c os arts. 2º e 3º da Lei nº 4 .829/65, conforme precedentes do TJ-MT e TJ-PR.

6. A ausência de pedido administrativo formal não obsta, por si só, a análise judicial da tutela de urgência, especialmente diante de elementos que indicam tentativa de renegociação e da necessidade de produção de prova em momento oportuno.

7. O laudo técnico juntado, ainda que não conclusivo, constitui início de prova documental suficiente para o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

8. Inexiste ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a revogação da tutela, a qual preserva a atividade produtiva rural e observa a função social do crédito, conforme art. 5º da Lei nº 4 .829/65 e Súmula 298 do STJ.

9. A alegação de litigância de má-fé por parte da cooperativa não se sustenta, por ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, inclusive em operações formalizadas por cédula de crédito bancário com destinação rural.

2. A natureza do crédito rural pode ser reconhecida mesmo quando a operação é formalizada por cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a finalidade agrícola dos recursos.

3. A função social do crédito rural e a preservação da atividade produtiva justificam a manutenção da tutela de urgência em caso de crise comprovada, nos termos da Lei nº 4.829/65 e da Súmula 298 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, art. 26; Lei nº 4.829/65, arts. 2º, 3º e 5º; CPC, art. 80.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08197947020248140000 27150684, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a tutela de urgência deferida em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por José Aparecido de Abreu, produtor rural. A decisão originária determinou ao banco a abstenção de negativação do nome do autor e a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais discutidas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade dos contratos de crédito rural e impediu a negativação do nome do produtor rural, com base no alegado direito ao alongamento das dívidas em razão de frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada se sustenta em fundamentos legais e jurisprudenciais, especialmente na Lei nº 4.829/65, no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6 .4) e na Súmula 298 do STJ, que reconhecem o direito do devedor ao alongamento das dívidas rurais diante de eventos excepcionais como frustração de safra.

O produtor rural apresentou elementos mínimos que demonstram plausibilidade do direito invocado, como alegações documentadas de perda de safra, elevação de custos operacionais e dificuldades de comercialização da produção.

A concessão da tutela de urgência se justifica pelo risco de dano irreparável à atividade econômica do autor, uma vez que a negativação e a exigência imediata das dívidas comprometem seu acesso a novos créditos e a continuidade da atividade rural.

O juízo não deve realizar, neste momento, análise aprofundada da documentação técnica, pois se trata de cognição sumária voltada à verificação da presença dos requisitos do art . 300 do CPC.

A alegação de invalidade do laudo técnico por ausência de visita in loco e localização diversa do perito não se mostra suficiente para infirmar a tutela deferida, sobretudo na ausência de prova de falsidade ou vício.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 298) reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e após tentativa administrativa frustrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento das dívidas originadas de crédito rural, desde que demonstre, ainda que em sede de tutela provisória, a ocorrência de situação excepcional prevista na legislação específica.

A tutela de urgência pode ser mantida mesmo diante de questionamentos sobre a suficiência técnica do laudo, quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável.

A cognição sumária no processo cautelar não exige exame exauriente da prova, devendo a controvérsia técnica ser analisada no curso da instrução.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064638420258140000 29548682, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido destaco posicionamento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário.

2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ.

(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)

Quanto às alegações de ausência de requerimento administrativo prévio, igualmente não assiste razão à agravante.

Isso porque, dos autos de origem, verifica-se a existência de resposta administrativa expedida pela própria cooperativa à solicitação de prorrogação formulada pelo produtor rural agravado, documento juntado ao ID. 160404100 dos autos originários, no qual a instituição financeira expressamente reconhece o pedido de alongamento das cédulas de crédito rural, limitando-se a indeferi-lo sob o fundamento de suposta intempestividade do requerimento, em razão do vencimento da dívida.

Todavia, deve-se considerar que a norma prevista no MCR 2.6.4, que embasou a exordial e o decisum ora agravado, não estabelece prazo fatal ou específico para que o mutuário formule o pedido de prorrogação da dívida, tampouco autoriza as instituições financeiras a criarem condicionantes não previstas expressamente na regulamentação do crédito rural.

Além disso, a controvérsia acerca da suficiência das provas técnicas apresentadas, da efetiva ocorrência de frustração de safra e do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural demanda ampla dilação probatória, própria do processo originário, não podendo ser exaurida em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o pedido de alongamento de dívida rural não se submete a rigor excessivamente formal, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a demonstração mínima das dificuldades enfrentadas pelo produtor rural e da plausibilidade do direito invocado:

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MCR 2.6.4. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. VULNERABILIDADE DO PRODUTOR RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória com pedido de tutela de urgência, deferiu o pleito de produtora rural para suspender atos de cobrança e consolidar o alongamento de dívida oriunda de Cedula de Produto Rural. A decisão impugnada determinou a abstenção de expropriação do imóvel dado em garantia fiduciária e o registro do alongamento da operação no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada cumpriu os requisitos formais e materiais exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR) e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) para o alongamento da dívida rural; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida está amparada nos pressupostos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento deve se restringir à análise da correção ou incorreção da decisão recorrida, não sendo possível conhecer matérias novas sob pena de supressão de instância.

4. A decisão de primeiro grau está fundamentada em cognição sumária, sendo vedado o exame exauriente das provas em sede recursal de urgência.

5. A agravada apresentou pedido administrativo, laudo técnico e cronograma de pagamento, elementos que, em juízo preliminar, evidenciam a plausibilidade do direito alegado.

6. A norma MCR 2 .6.4 não fixa prazo específico para o pedido de prorrogação, nem exige formalismo rígido na sua formulação, não podendo a instituição financeira impor requisitos não previstos expressamente.

7. Eventuais falhas formais não têm o condão de inviabilizar, de plano, o direito ao alongamento, dada a vulnerabilidade do produtor rural frente à instituição financeira, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

8. A análise aprofundada sobre a tempestividade do pedido e a ocorrência de dificuldades que justifiquem o alongamento da dívida demanda dilação probatória, própria do processo de origem.

9. A manutenção da liminar é justificada diante do perigo de dano representado pela possibilidade de expropriação do imóvel que garante a dívida, o que comprometeria a subsistência da produtora rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de alongamento de dívida rural pode ser formulado sem rigidez formal, desde que presente a demonstração mínima de dificuldades temporárias para cumprimento da obrigação.

2. A norma MCR 2.6 .4 não estabelece prazo fatal para o requerimento de prorrogação nem exige formalismo específico para sua formulação.

3. A vulnerabilidade do produtor rural deve ser considerada na análise de tutela provisória, sendo admitida flexibilização procedimental diante da plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/65; Lei nº 8.171/91, art. 2º, IV; Manual de Crédito Rural (MCR) 2 .6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164066220248140000 30182845, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR-F). TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o alongamento compulsório de dívida representada por Cedula de Produto Rural com Liquidação Financeira ( CPR-F) pelo prazo de três anos, afastando os efeitos da mora. A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural, a ausência de preenchimento dos requisitos pelo devedor e o periculum in mora inverso, com risco à sua estabilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, especialmente no que tange à (i) reversibilidade da medida; (ii) demonstração concreta de risco de dano grave à instituição financeira; e (iii) ponderação de interesses entre o credor e o produtor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que alonga a dívida e suspende os efeitos da mora em caráter liminar é plenamente reversível, pois não exonera o devedor do pagamento integral nem extingue a obrigação, podendo ser desconstituída no julgamento de mérito com o restabelecimento do status quo ante. O argumento de risco sistêmico e de comprometimento financeiro da cooperativa carece de demonstração específica e concreta nos autos, não sendo suficiente para caracterizar o periculum in mora em favor do credor. Na ponderação de interesses, o risco de dano ao produtor rural (perda de sua propriedade e meio de subsistência) mostra-se mais grave e imediato do que o prejuízo alegado pela instituição financeira, que terá seu crédito apenas postergado, mas não extinto. Conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais, cuja análise aprofundada compete ao juízo de origem. A medida liminar possui natureza acautelatória, visando preservar a atividade produtiva rural para garantir o adimplemento futuro, e não configura execução antecipada do mérito, sendo passível de revogação a qualquer tempo, conforme o art. 296 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação para a instituição financeira e a reversibilidade da medida inviabilizam a reforma de decisão que, em tutela de urgência, determina o alongamento de dívida rural . 2. Em demandas sobre crédito rural, a ponderação de interesses deve considerar a maior vulnerabilidade do produtor, cuja atividade se busca preservar, em linha com a função social do contrato e o direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, e 1 .019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp n. 1.306 .021/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.413.948/MT.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158546320258140000 30424233, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Por fim, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas na decisão monocrática agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026